Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RESSARCIMENTO DE CUSTOS HOSPITALARES. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. EXTRATO DE GASTOS E LAUDOS DE EVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de ação monitória proposta em face do Distrito Federal, visando ao recebimento de valores referentes à internação de paciente em UTI, com base em decisão judicial anterior que determinou o custeio dos tratamentos médicos pelo ente público.
2. A preliminar de carência de ação rejeitada, considerando que o interesse de agir está configurado pela necessidade de obtenção de provimento judicial para o recebimento dos valores. O documento apresentado, laudos detalhados da evolução do paciente com o extrato dos gastos, apesar de emitido unilateralmente, deve ser considerado prova suficiente para instruir a ação monitória, quando existente decisão judicial transitada em julgado que impõe ao Distrito Federal o custeio dos tratamentos médicos na rede privada. Quanto ao mérito, não há impugnação específica aos valores apresentados, não subsistindo dúvidas sobre a validade dos montantes cobrados.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. Sentença mantida.